Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. ação rescisória. Violação manifesta de norma jurídica. Impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a ação rescisória sob o fundamento de que os autores a utilizaram como sucedâneo recursal para reformar julgado proferido pela eg. 6a Turma Cível. O pedido de rescisão baseou-se em suposta violação manifesta de norma jurídica, sob alegação de erro na interpretação das normas aplicáveis ao caso.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ação rescisória pode ser utilizada para rediscutir interpretação de normas jurídicas e valoração da prova no julgado rescindendo.
III. Razões de decidir 3. A ação rescisória exige a demonstração inequívoca de que o julgado rescindendo ignorou, negou vigência ou colidiu frontalmente com a literalidade da norma jurídica. A mera divergência interpretativa não configura violação manifesta de norma apta a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou a adequação da interpretação dada à lei. A reanálise da prova e do contexto fático, salvo nas hipóteses restritas de erro de fato, é inviável nessa via processual.
5. A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade de desconstituição do julgado com base em erro de interpretação, visto que a divergência hermenêutica está inserida no âmbito da jurisdição ordinária, devendo ser questionada por meio dos recursos cabíveis e não por meio de ação rescisória.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.